Tribunal: STF
Processo: RE 1585525
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE DIABETES TIPO I. FORNECIMENTO DE INSULINA FIASP (ASPARTE) E INSUMOS. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. EXEGESE DOS ARTS. 6º E 196 DA CF/88. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRODUTO NÃO PADRONIZADO PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO SUS PARA A MOLÉSTIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 793 DO STF E DA 3ª DIRETRIZ TRAÇADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE E POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PARTE AUTORA QUE DEIXOU DE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL PARA ESSE DESIDERATO. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (Tema 793 - STF, RE 855178-ED, rel. Min. Luiz Fux. Rel. P/ acórdão Min. Edson Fachin). 
Conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal (ED no RE nº 855.178 – Tema 793), ‘(...) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação’.
 O Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal, acerca da aplicação do enunciado do Tema n. 793, do STF, firmou a seguinte Diretriz: ‘3ª Diretriz - Remessa à Justiça Federal de todos os processos no estado em que se encontram por se apresentar, em princípio, necessária a integração da União, salvo os feitos em grau de recurso ajuizados e julgados em Primeiro Grau até 15-4-2020, data que marca as novas diretrizes proclamadas pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema n. 793’.” (Doc. 26, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Joziele Patrícia da Silva (Doc. 29) foram desprovidos (Doc. 32).
Nas razões do apelo extremo, Joziele Patrícia da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, 196 e 198 da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Narra que “trata-se de ação judicial que objetiva o fornecimento de medicamento/tratamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS” (Doc. 35, p. 2). Sustenta que, “em se tratando de demanda a versar sobre fornecimento de medicamento/tratamento NÃO PADRONIZADO NO SUS, não há um ente responsável, dentre todos, pelo financiamento, aquisição ou distribuição respectivos, razão pela qual é possível ao paciente acionar qualquer um deles para o fim de lhe garantir a integralidade do direito à saúde”, certo que “não é necessária a participação da União” (Doc. 35, p. 13). Acrece que “o tratamento/medicamento postulado nesta ação TEM REGISTRO NA ANVISA, razão pela qual não é o caso de aplicação da Tese fixada no RE 657.718, também pelo STF, que exige a inclusão obrigatória da União no polo passivo das ações que versem sobre tratamentos e medicamentos SEM REGISTRO NA ANVISA” (Doc. 35, p. 25). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário e “reconheça-se a desnecessidade de inclusão obrigatória da União no polo passivo da ação, com a consequente reforma do acórdão prolatado, a fim de determinar o prosseguimento do feito com o polo passivo original e, portanto, sem a União” (Doc. 35, p. 26).
O Município de Joinville apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 52).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou a suspensão do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 54). Julgado o paradigma, determinou-se a devolução dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação (Doc. 74).
A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES. ACÓRDÃO REVISANDO QUE OBRIGA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE E POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL COM BASE NO TEMA 793/STF. RETORNO DOS AUTOS PARA REEXAME, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA DO TEMA 1234/STF. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DA REPERCUSSÃO GERAL CORRESPONDENTE RESTRITA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INAPLICABILIDADE DA TESE AO CASO CONCRETO QUE NÃO TRATA DE REMÉDIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REVISANDO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 
Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da repercussão geral (RE n. 1.366.243/SC), a controvérsia jurídica limita-se ao fornecimento de medicamentos não incorporados e/ou incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), excluindo-se expressamente os insumos e demais produtos de interesse da saúde.” (Doc. 76, p. 16, destaquei)

Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 79).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/2024, o Plenário desta Suprema Corte assentou, em suma, que, para “fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
Consignou-se, adicionalmente, que as “ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (destaquei).
Ademais, modulou-se a eficácia do decisum, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – que se deu em 19/09/2024 –, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
Posteriormente, o Plenário desta Corte “rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (Recurso Extraordinário 1.366.243-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/02/2025).
Dessas orientações divergiu o acórdão ora recorrido, uma vez que a presente ação foi ajuizada em data anterior ao marco temporal fixado no referido leading case de repercussão geral a título de modulação de efeitos da decisão acerca da definição da competência jurisdicional.
No mesmo sentido foram os seguintes julgados desta Corte:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Reclamação 71.705-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/03/2025, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINAS DO GRUPO 1A DO CEAF. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1.234-RG. SÚMULA VINCULANTE Nº 60. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão que reconheceu a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal para julgar ação sobre fornecimento de insulinas pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1.234 da repercussão geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada, a União deve integrar o polo passivo e se a competência é da Justiça Federal. 
III. Razões de decidir 
3. A União deve integrar o polo passivo de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e classificados no Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é de sua responsabilidade, nos termos do acordo interfederativo homologado no Tema 1234-RG.
 4. A competência para julgar tais demandas é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral, quando ajuizadas após a publicação do respectivo acórdão de mérito. 
5. É irrelevante, para fins de competência e formação do polo passivo, a alegação de que o custo anual do tratamento seria inferior a 210 salários-mínimos. Tal baliza não é capaz de afastar a competência delineada pelo art. 109, I, da Constituição quando, por força do Tema 1.234 (RE 1.366.243) e da Súmula Vinculante nº 60, há acordo interfederativo homologado que classifica o medicamento como de aquisição centralizada (Grupo 1A do CEAF) e atribui à União a responsabilidade pelo custeio e aquisição. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo não provido.” (Reclamação 82.262-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 13/10/2025, destaquei)

Mencionem-se, também, as decisões proferidas nas Reclamações 79.482, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/05/2025, 85.967, de que fui relator, DJe de 03/11/2025, e 89.309, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/01/2026. 
Ressalta-se, ainda, que, ao contrário do que afirmado no voto condutor do acórdão proferido, no presente caso, em juízo negativo de retração, no sentido de que “a controvérsia dos autos versa sobre o fornecimento de insumos destinados ao tratamento de paciente acometida por Diabetes Mellitus Tipo I”, razão pela qual seria “incabível a aplicação da tese firmada no referido tema” (Doc. 76, p. 15), colhe-se da petição inicial que a pretensão da autora, de fato, é obter do Município de Joinveille e do Estado de Santa Catarina, além dos insumos “aplicador para cateter quick-set/mmt305 (uma unidade), cateter quick-set mmt397 – 9mm (uma caixa por mês), reservatório de 3ml – mmt332a (uma caixa por mês), sistema transmissor guardian link2/mmt-7730 (um transmissor por ano), carelink usb/mmt-7306 (uma unidade), sensores de glicose enlite-mmt7008a (uma caixa com 5 unidades por mês),  bomba de insulina minimed 640g (uso contínuo)”, também o medicamento “insulina fiasp (asparte) 100ui/ml (uso contínuo – 80ui/ml por dia)”, ao qual se aplica o Tema 1.234 da Repercussão Geral.
Nesse sentido, confira-se a decisão proferida na Reclamação 73.686, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2024, na qual foi aplicado o Tema 1.234 da Repercussão Geral em demanda cujo pleito também é o fornecimento do medicamento Insulina Fiasp (Asparte), requerido no presente feito.
Ex positis, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por Joziele Patrícia da Silva, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que observe a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente